Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais apresentadas por RONALDO FERREIRA DE MIRANDA e FELIPE SILVA DE SOUSA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o primeiro como incurso nos crimes dos arts. 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/2003, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal, e o segundo como incuso no crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03 às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) analisar a imprescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo no crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03; e, ii) verificar se há prova suficiente, produzida sob o crivo do contraditório, a sustentar as condenações impostas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que, em crimes de porte ilegal de arma de fogo, a apreensão e a perícia do artefato são dispensáveis quando há outros elementos seguros de prova capazes de demonstrar a materialidade delitiva.

4. A confissão extrajudicial não reiterada em juízo, desacompanhada de provas consistentes produzidas sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação penal.

5. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e providos.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, VII; Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.943.225/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 850.526/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.12.2023.